Tribunal: CARF
Processo: 10380.903213/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903213/2017-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.713 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
IRRF - JCP
Recorrente
METALGRAFICA CEARENSE SA MECESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IR-Fonte.
2.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão da inexistência de crédito, porquanto identificou-se
PER/DCOMP’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento. O acórdão recorrido manteve
a não homologação sob o fundamento de que a requerente não justificou a alteração do resultado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903213/2017-78
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

outrora informado como lucro do período.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância e acostou aos autos demonstrações financeiras
auditadas, com vistas a demonstrar a inexistência de lucro no período de 2011, o que
inviabilizaria o pagamento de JCP e confirmaria a necessidade de retificação da DCTF. Por fim
requereu a homologação da compensação.
4.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a recorrente apurou ou não lucro no ano-
calendário 2011, bem como se havia lucros acumulados e reserva de lucros o que ensejaria IR-
Fonte sobre JCP, tal qual declarado inicialmente em DCTF e posteriormente retificado.
7.
A recorrente insiste que o IR-Fonte sobre JCP na espécie não é devido, porquanto
não houve o efetivo pagamento dos referidos juros aos beneficiários em razão de não ter apurado
lucro no período tampouco existir lucros acumulados e reserva de lucros, conforme determina a
Lei 9. 249, de 1995:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
8.
O r. acórdão recorrido ao analisar o feito, observou que para justificar a ausência
de lucros acumulados o contribuinte carreou aos autos documento denominado “Balancete
Completo” (e-fls. 101) do período 01/01/2012 a 31/12/2012 em que consta como saldo anterior
da rubrica “Total Lucros ou Prejuízos Acumulados” prejuízo de R$ 4.367.289,08. Pontuou que
tal informação não estaria de acordo com os dados informados na DIPJ/2012, na ficha 38
(Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados). Destacou que o contribuinte apresentou
quatro declarações retificadoras com dados discrepantes, conforme quadro a seguir:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

9.
Ante tal situação, assentou que a simples alegação de incorreção na apuração do
resultado, “passando de um lucro de R$ 4.590.245,26 para prejuízo de R$ 3.758.767,99, não
pode ser aceita já que não houve qualquer explicação a respeito do suposto erro”. Com efeito,
“o fato de a empresa não ter informado a distribuição de JCP na ficha 61A da DIPJ/2012 não
serve de prova da ausência de pagamento a esse título, já que tal ficha se refere somente a
rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular”.
10.
Observou ainda que o recolhimento do Darf de IR-Fonte sobre JCP ocorreu em
atraso, com incidência de multa de mora. Nesse sentido, pontuou ser “mais do que razoável
inferir que ocorreu o fato gerador, ou seja, foi distribuído juros sobre o capital próprio”.
11.
Em sede recurso voluntário, para comprovar a não distribuição de JCP, a apuração
de prejuízo no período e a ausência de lucros acumulados/reservas de lucro, a recorrente reitera o
mesmo “Balancete Completo” (e-fls. 197) apresentado em primeira instância - documento
contábil não revestido de que qualquer formalidade extrínseca - e demonstrações financeiras
auditadas e respectivos relatórios (e-fls.263) que atestam a sua tese.
12.
Pois bem. Nos termos do Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 9o, §1o, "a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais".
13.
Como se vê, deveria o contribuinte ter carreado aos autos documentação contábil
revestida das formalidades legais para comprovar que não apurou lucro, tampouco não existem
lucros acumulados ou reservas de lucro.
14.
Importante observar que o fato de o contribuinte não apurar lucro no período ou
não ter lucros acumulados ou reservas de lucro não necessariamente significa inexistência de
distribuição de JCP, afinal a distribuição pode ter ocorrido ao arrepio da lei. Ainda mais levando-
se em consideração, como salientado pela r. decisão recorrida, que o Darf de JCP objeto de
repetição foi recolhido em atraso e com multa de mora.
15.
Tal fato reforça a necessidade de averiguar a documentação contábil, e não
somente o relatório de auditoria e tampouco o documento intitulado de balancete não revestido
de qualquer formalidade legal.
16.
Por conseguinte, em razão de o relatório de auditória caminhar na trilha alegada
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

pela recorrente, entendo que o caso merece o benefício da dúvida, ainda mais considerando que o
julgamento deste feito refere-se também à multa decorrente de compensação não homologada.
17.
Nesses termos, a meu ver, o julgamento deve ser convertido em diligência para
verificar se o contribuinte distribuiu ou não juros sobre o capital próprio no ano-calendário 2011,
tal qual alegado.
Conclusão
18.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) verificar na contabilidade do contribuinte se houve distribuição de juros sobre o
capital próprio referente ao no ano-calendário 2011;
ii) verificar se no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro ou prejuízo, se
há lucros acumulados e reservas de lucros;
iii) confirmar se o débito de IR-Fonte, código 5706 (juros sobre capital próprio),
R$137.772,84 (valor original), período de apuração 31/12/2011, foi retificado e
excluído da DCTF;
iv)verificar se houve movimentação financeira no período para fins de pagamento
de JCP, e se for caso, eventual estorno.
v) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares,
caso entenda necessário;
vi) após, devolvam-se os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital